Tribunal: TJMT
Processo: 1030276-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030276-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ERNESTO GARCIA MACHADO - CPF: 020.703.851-16 (ADVOGADO), GERALDO PARANHOS COSTA - CPF: 156.127.241-87 (AGRAVANTE), JOSE PARANHOS FILHO - CPF: 329.036.691-04 (AGRAVANTE), MARLENE PARANHOS NEVES - CPF: 162.243.702-06 (AGRAVANTE), ELVIS PARANHOS LIBERATO - CPF: 003.712.812-45 (AGRAVANTE), JORGE ABRAAO PARANHOS QUEIROZ - CPF: 011.308.822-17 (AGRAVANTE), ONOFRE PARANHOS COSTA - CPF: 172.692.021-68 (AGRAVADO), MARISA LIMA COSTA - CPF: 319.977.671-04 (AGRAVADO), JOSE AGNALDO PARANHOS SOUTO - CPF: 014.385.381-38 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA PARANHOS COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA GABRIELA ADRIANO - CPF: 024.714.111-93 (ADVOGADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), JOAO VITOR BOLONKEZI - CPF: 061.133.291-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO LIMINAR – CESSÕES DE DIREITOS POSSESSÓRIOS (LOTES DE ASSENTAMENTO RURAL) – PEDIDO LIMINAR DE DESCONSTITUIÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se reversíveis os efeitos da decisão.

Ausentes os requisitos cumulativos necessários à concessão do pedido liminar formulado, o seu indeferimento é medida impositiva, sobretudo se considerada a necessidade de ampla dilação probatória para o deslinde da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JORGE ABRAAO PARANHOS QUEIROZ e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Tutela Antecipada de no 1001685-36.2024.8.11.0023, movidos em face de JOSE AGNALDO PARANHOS SOUTO, indeferiu o pedido de tutela antecipada pleiteada pelos agravantes, que visavam impedir a alienação dos Lotes 73A e 140 do Projeto de Assentamento ETA, sob a alegação de que tais imóveis deveriam compor o acervo patrimonial do inventário no 0001518-46.2018.8.11.0023.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que: (i) os imóveis foram transferidos irregularmente aos agravados, sem anuência dos demais herdeiros, configurando fraude patrimonial; (ii) a cessão de direitos do Lote 73A baseou-se em um "Instrumento Particular de Desistência de Direitos Possessórios", cuja assinatura da falecida teria sido falsificada, tendo sido reconhecida em cartório 14 anos após a suposta assinatura, por semelhança e sem a presença da outorgante; (iii) o Lote 140 foi transferido ao agravado José Agnaldo Paranhos Souto por meio de um processo administrativo junto ao INCRA, sem a devida comprovação de posse ou de exploração do imóvel, existindo indícios de manipulação dos registros fundiários; (iv) há risco iminente de alienação dos imóveis a terceiros, o que poderia tornar ineficaz eventual decisão favorável no mérito da ação principal; (v) a decisão recorrida carece de fundamentação adequada quanto à ausência dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Requerem ao final o provimento do recurso para que seja reconhecida a anulabilidade do negócio jurídico firmado entre a genitora dos agravantes (cessão de direitos, registro públicos), em caráter liminar, para que os dois imóveis rurais objeto da presente demanda possa compor o acervo patrimonial nos autos do processo de Inventário sob o n° 0001518-46.2018.8.11.0023, que tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Em contrarrazões, de Id. 258515688, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurgem-se os recorrentes contra a decisão de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela para reconhecer a anulabilidade dos negócios jurídicos firmados entre a genitora dos agravantes e os agravados.

Os recorrentes alegam que os imóveis Lote 73A e Lote 140 do Projeto de Assentamento ETA foram transferidos aos agravados pelo INCRA sem anuência dos demais herdeiros, mediante documentos e atos administrativos supostamente eivados de vícios, como falsificação de assinatura e falta de comprovação de posse e exploração do imóvel.

O Juízo
a quo
indeferiu a medida pleiteada sob o fundamento de que não há elementos suficientes para o reconhecimento imediato da nulidade dos negócios jurídicos e que a questão demanda dilação probatória para a produção de provas periciais e documentais.

Pois bem.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso concreto, a controvérsia reside na suposta falsificação da assinatura da falecida, na ausência de anuência dos herdeiros e na irregularidade dos atos administrativos que resultaram na transferência dos imóveis pelo INCRA. Entretanto, tais alegações carecem de prova pericial grafotécnica, análise documental e contraditório efetivo, sendo imprescindível a dilação probatória para confirmar ou afastar os indícios de nulidade.

Isso porque, a antecipação dos efeitos da tutela recursal pressupõe prova inequívoca do direito alegado e a demonstração da verossimilhança das alegações, o que, no presente caso, não pode ser aferido de plano, sem a devida instrução probatória.

O ordenamento jurídico brasileiro resguarda a presunção de validade dos atos administrativos e negociais, cabendo à parte interessada o ônus de demonstrar sua invalidade. No presente caso, os imóveis foram transferidos aos agravados por meio de procedimentos administrativos formalmente regulares junto ao INCRA e ao Cartório de Registro de Imóveis.

Esta Câmara Cível já consolidou entendimento de que não se pode antecipar tutela quando a controvérsia demanda análise aprofundada de provas, sendo incabível o deferimento de medida liminar em tais circunstâncias.

Precedente relevante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDO – CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PRETENSÃO DE RETIRADA DE NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A anulação de um negócio jurídico perfeito exige a presença, com provas conclusivas, de defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades, nos termos dos arts. 166 e 171 do CC. É temerária a concessão de tutela de urgência em sede de anulatória de ato jurídico, sem que antes seja possibilitado o contraditório e a ampla defesa .”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10079892320248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024)

Dessa forma, não há fundamento jurídico que justifique o deferimento da antecipação da tutela recursal, uma vez que a controvérsia necessita de ampla dilação probatória para que se possa verificar a existência ou não de fraude na transferência dos imóveis.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025